Tribunal: TJSP
Processo: 1002911-22.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Honorários.

Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que há nos autos dados suficientes para apreensão dos fatos relevantes para o julgamento da lide - A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Honorários.

Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que há nos autos dados suficientes para apreensão dos fatos relevantes para o julgamento da lide - A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima ou recíproca. Sendo assim, arcará tão somente a seguradora com o pagamento das verbas sucumbenciais.

Apelação provida em parte.